Tribunal: STF
Processo: ARE 1569599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Lesão corporal. Art. 129, § 13º, CP. Preliminares afastadas. Nulidade por ausência de laudo pericial complementar - A vítima se submeteu a exame de corpo de delito, cujo laudo, devidamente acostado aos autos constatou a ocorrência de lesões, assim, inegável a materialidade do crime em análise. Ao contrário do aventado, a ausência de laudo complementar de corpo de delito não impede a caracterização do crime em questão, até porque o laudo complementar apenas classificaria a gravidade da lesão sofrida pela vítima em “grave” ou gravíssima”, sendo certo que a lesão leve restou plenamente configurada pela própria descrição do referido laudo. Inépcia da Denúncia - A inicial acusatória, ao contrário do alegado, descreveu devidamente a conduta do réu. Assim, a denúncia não se revela de qualquer forma viciada, acatando perfeitamente os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, contendo os elementos essenciais à boa interpretação dos fatos, de modo a proporcionar ao acusado ampla defesa. Pontua-se, ademais, que resta sedimentado entendimento jurisprudencial no sentido de que, sobrevindo decisão de mérito, torna-se preclusa qualquer discussão acerca da inépcia da acusação. Destarte, não há qualquer nulidade a ser declarada no presente processo. No mérito: Absolvição. Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório. Vítima narrou de forma coerente o delito sofrido. Não há nenhuma razão para invalidar o depoimento feito pela vítima, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de prejudicar gratuitamente o recorrente. É certo que as infrações penais praticadas em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra mulher são, como regra, cometidas no recôndito do lar, sem a presença de testemunhas. Por isso, em casos tais, a palavra da vítima adquire extrema relevância. Testemunhas policiais que ratificaram a versão acusatória. A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Não há que se falar em legítima defesa, primeiramente, posto que não restou comprovado que a ofendida teria iniciado qualquer agressão, não sendo atestada nenhuma lesão sofrida por parte do réu. Ademais, o Laudo Pericial dá conta certa e plena das lesões da ofendida, apontando cabalmente a presença de escoriações avermelhadas e equimose arroxeada em braço esquerdo, equimose arroxeada e edema em polegar direito, bem como equimoses arroxeadas em punhos, frontal direita, e joelhos. Lesões as quais são plenamente compatíveis com a versão acusatória e, ao revés, não parecem condizentes com a versão defensiva de que o réu apenas teria segurado a vítima pelos braços, o que certamente não explica as lesões apontadas nos joelhos e face. Não obstante, se estaria diante de disparidade dos meios utilizados na alegada reciprocidade, pois para revidar o suposto “ataque” da vítima, que não deixou qualquer marca no réu (fls. 35/39), o réu agrediu violentamente a vítima, causando sérias lesões, como constatado pelo laudo pericial citado anteriormente. Eis que não há nenhuma prova cabal indicando que o acusado agiu acobertado por alguma causa de exclusão da ilicitude, ou seja, não há provas indicando que o réu quis apenas repelir injusta agressão por parte da vítima, usando dos meios moderados para tanto. Presença do elemento subjetivo do tipo reconhecida. Assim, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Incabível o pleito defensivo de desclassificação para vias de fato, uma vez que o apelante ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe inúmeras lesões, caracterizando perfeitamente o crime do artigo 129, do Código Penal, sendo incompatível com a contravenção mencionada. Ainda, mostra-se necessário o reconhecimento da forma qualificada do delito de lesão corporal, nos moldes do artigo 129, § 13, do Código Penal, vez que o réu cometeu o presente crime em face à sua companheira por razões da condição do sexo feminino desta. Restou comprovado, nitidamente, o desprezo do agente pela condição de mulher da vítima, isto pois, o acusado passou a agredir a ofendida em razão dela teria impedido que ele, bêbado e sujo, deitasse na cama do casal, onde repousava o filho menor doente, e ao cair, o acusado culpou a ofendida, características estas típicas da chamada violência de gênero, onde não se está diante de mero desentendimento entre duas pessoas em igualdade de condições, mas sim, de inegável relação de poder e controle do homem sobre a mulher, revelando a opressão e vulnerabilidade da vítima perante seu agressor. Sendo certo que nessas hipóteses, o homem se sente no direito de ameaçar e agredir a mulher com que se relaciona, por se colocar em posição de superioridade em relação à mesma, justamente como se denota do caso em análise. Pena bem estipulada e, assim, preservada. Mantido regime inicial aberto. Sursis já concedido. Indenização mantida - No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral sofrido pela vítima é inerente da própria conduta típica, independentemente de produção de prova específica. Não obstante, a ofendida afirmou expressamente em juízo que sofreu profundo abalo psicológico em razão do delito sofrido. Ademais, o acusado agrediu a ofendida violentamente, havendo informações nos autos que o fez após a mesma impedir que ele se deitasse alcoolizado e sem se lavar na cama onde o filho menor doente repousava, o que torna sua conduta ainda mais reprovável. Sendo que as condições econômicas do acusado, sócio em empresa de lavagem, também justifica o patamar estabelecido. Assim, resta mantida a indenização pelos danos em favor da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, uma vez que foi corretamente requerida na inicial acusatória, bem como em sede de Alegações Finais e restou devidamente estabelecida segundo a necessidade de compensar o dano causado e também prevenir a ocorrência de danos semelhantes, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se o direito à ampla defesa. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente